Tribunal: TJSP
Processo: 0002100-05.2020.8.26.0655
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002100-05.2020.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RENAN
DANIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao presente recurso em sentido
estrito, para decretar a prisão preventiva do recorrido Renan Daniel dos
Santos, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 312 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
2
VOTO no 28736
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 002100-05.2020.8.26.0544
COMARCA: Várzea Paulista 2a Vara Judicial
Recte: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Recdo: RENAN DANIEL DOS SANTOS
Recurso em sentido estrito
Tráfico de drogas

R. decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido
Recurso do Ministério Público alegando que a prática do
crime de tráfico de drogas vulnera a saúde púbica e a
segurança pública, ainda que seja praticado sem violência
ou grave ameaça à pessoa, e ainda diante da possibilidade
de fixação de regime fechado para o início de
cumprimento da pena imposta e da impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, a par do que não foi confirmado nos autos a
comprovação em razão da pandemia da COVID-19, de ser
o recorrido do grupo de risco, não preenchendo os
requisitos constantes na Recomendação de no 62 do CNJ, e
pelo fato de o recorrido ser preso em flagrante na posse de
cocaína, na forma de “crack”, substância entorpecente de
alto poder vulnerante, e de dinheiro, devendo ser
preservada a ordem pública e preservar a prova processual
- Análise da personalidade do recorrido voltada ao
cometimento de crimes - Crime que por sua natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
3
gravidade, demonstra a personalidade deturpada do
recorrido, justificando-se a prisão cautelar para a garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal Inexistência de
qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção
de Inocência Inviabilidade de se realizar ilações acerca
do desfecho da ação penal com a finalidade de se avaliar o
“quantum” de pena e regime que seriam arbitrados em
eventual condenação
Inocorrência de antecipação da
pena em caso de determinação da medida cautelar de
prisão preventiva - Impossibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão cautelar, tendo em
vista que presentes os requisitos autorizadores gravidade
do crime supostamente praticado e personalidade
deturpada do agente Pandemia da COVID-19 Unidade
prisionais que reforçaram medidas de prevenção Não há
indícios no caso concreto que a paciente corra risco de
saúde - Provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela
Justiça Pública, (fls. 01/07), em relação à r. decisão de fls. 42/45,
(processo no 1501258-90.2020.8.26.0544 - da 2a Vara Judicial da
Comarca de Várzea Paulista/SP), que revogou a prisão preventiva do
recorrido RENAN DANIEL DOS SANTOS, expedindo-se alvará de
soltura clausulado.
Requer a reforma da r. decisão recorrida, alegando que
a prática do crime de tráfico de drogas vulnera a saúde púbica e a
segurança pública, ainda que seja praticado sem violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
4
ameaça à pessoa, e ainda diante da possibilidade de fixação de regime
fechado para o início de cumprimento da pena imposta e da
impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, a par do que não foi confirmado nos autos a
comprovação em razão da pandemia da COVID-19, de ser o recorrido
do grupo de risco, não preenchendo os requisitos constantes na
Recomendação de no 62 do CNJ, e pelo fato de o recorrido ser preso em
flagrante na posse de cocaína, na forma de “crack”,
substância entorpecente de alto poder vulnerante, e de dinheiro, devendo
ser preservada a ordem pública e preservar a prova processual.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela Defensoria, (fls. 23/32), defendendo o acerto da decisão
recorrida.
Mantida
a
r.
sentença
recorrida,
(fls.
34),
a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 53/55), deu parecer pelo
provimento do recurso interposto, para decretar a prisão preventiva do
recorrido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O réu foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
porque foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de comércio ou
entrega a terceiros, 66 (sessenta e seis) porções, com peso aproximado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
5
de 134 (cento e trinta e quatro) gramas, de cocaína, na forma de “crack”,
e 02 (dois) frascos, com peso Aproximado de 43 (quarenta e três)
mililitros, de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Analisando os autos depreende-se que existem
evidências de que o réu demonstra personalidade deturpada, capaz de
colocar em risco a ordem pública, vez que, pelo menos a princípio, sem
adentrar no mérito, há indicativo da posse de bastantes porções de
cocaína, na forma de “crack”, e lança-perfume, o que demonstra a
traficância pelo réu. Preso nessas circunstâncias, mostra-se incoerente a
soltura, vulnerabilizando a sociedade.
Assim, a prisão preventiva é a solução mais adequada,
com o fim de preservar a coletividade contra pessoas potencialmente
perigosas. A concessão de liberdade provisória, com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, contraria os anseios da sociedade,
que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando
imenso desassossego na sociedade.
Imprescindível a defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam
perigosas e predispostas à prática de crimes graves, mostrando-se
temerária a manutenção do réu em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
6
Pelo crime cometido, que apresenta grau elevado de
periculosidade, a manutenção do recorrido em liberdade, põe em risco a
ordem pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação
da lei penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, que deflagram a
necessidade de aplicação da prisão preventiva, não se poderia alegar
qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
Portanto, tem razão o órgão ministerial quando pleiteia
a prisão preventiva do acusado que supostamente praticou o crime de
tráfico de drogas, procurando garantir a ordem pública, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem
como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci,
Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição, p.635).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
7
A jurisprudência admite tal posicionamento:
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser primário
e de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva Delito equiparado ao hediondo,
insuscetível de liberdade provisória Inteligência dos arts. 5o,
LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072/90: - Na prisão em
flagrante decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes são
irrelevantes as circunstâncias de o agente ser primário e de bons
antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, pois, nos termos dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e
2o, II, da Lei 8.072, tal delito é equiparável aos crimes hediondos
e, portanto, insuscetível de liberdade provisória” (RT 764/609).
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a
custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de
aplicação das medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do
crime supostamente praticado, bem como a sua personalidade deturpada
voltada ao cometimento de crimes.
Frise-se que, no momento da análise da prisão em
flagrante, não se pode realizar ilações do suposto desfecho da ação
penal, a ensejar qualquer antecipação do mérito, principalmente quanto
às inúmeras possibilidades de “quantum” de pena e de regimes que
poderão ser impostos ao recorrido em caso de eventual condenação, pelo
que não se caberia afirmar também que a imposição da medida cautelar
de prisão preventiva seria desproporcional ou uma antecipação da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002100-05.2020.8.26.0655 -Voto no 28736
8
Por fim, cumpre salientar que a recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, portanto, não deve ser aplicada automática e
imediatamente, mas sim, levando em consideração o caso concreto.
Dessa maneira, conforme explicitado, no presente caso
é de rigor a decretação da prisão preventiva do recorrido, visto que
presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao presente recurso em sentido estrito,
para decretar a prisão preventiva do recorrido Renan Daniel dos
Santos, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator